Tribunal: TJDFT
Processo: 0708102-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Vistos etc. Consoante anteriormente assinalado, fora conferido prazo à autora – Nádia Batista De Souza Feliciano – para evidenciar sua situação financeira, de molde a ser apreendido se pode ser contemplada com a gratuidade de justiça que postulara ao apelar, deixando, fiada no benefício, de preparar o apelo que formulara. Sucede que, conquanto devidamente intimada, deixara transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado[1]. Diante dessa situação, não pode a apelante ser agraciada com a gratuidade postulada, pois não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica, e somente poderia ser agraciada com a salvaguarda se evidenciado que não está em condições de suportar os custos processuais. Destarte, diante da ausência de comprovação de sua situação financeira, nego a gratuidade de justiça que postulara, assinalando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, que agora deverá ser consumado na forma dobrada, sob pena de não conhecimento do apelo que formulara. I. Brasília-DF, 12 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 26683262.